Tribunal: TJES
Processo: 5016095-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016095-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELTON KALEI HORSTH HONORIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5016095-46.2023.8.08.0024

Recorrente: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos:
WELTON KALEI HORSTH HONORIO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

O REQUERENTE ALEGA QUE SE TORNOU TITULAR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OFERECIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (CREDIFACIL), NO VALOR TOTAL DE R$18.900,00, A PARTIR DE UM GOLPE SOFRIDO. DESSA FORMA, O REQUERENTE AFIRMA QUE RECEBEU UM SMS COM A INFORMAÇÃO DE APROVAÇÃO DE UMA COMPRA REALIZADA EM SEU NOME E POR NÃO TER REALIZADO TAL COMPRA, LIGOU PARA O NÚMERO DE TELEFONE INDICADO NO PRÓPRIO SMS. O GOLPISTA, SUPOSTO ATENDENTE DA RÉ, O ORIENTOU A TOMAR ALGUMAS MEDIDAS DE SEGURANÇA, COMO SE DIRIGIR AO CAIXA ELETRÔNICO DO BANCO, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS. OCORRE QUE, AO VERIFICAR O EXTRATO BANCÁRIO DE SUA CONTA, IDENTIFICOU UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$18.900,00 E IMEDIATAMENTE LIGOU PARA O NÚMERO OFICIAL DO BANESTES, ENCONTRADO NO VERSO DO SEU CARTÃO. FOI INFORMADO SOBRE O GOLPE E TOMOU CIÊNCIA DE QUE FOI REALIZADA UMA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$10.000,00, UM PIX NO VALOR DE R$2.500,00 E O RESTANTE (R$6.400,00) ESTAVA BLOQUEADO EM SUA CONTA. O REQUERIDO CONSEGUIU RECUPERAR O VALOR DE R$10.000,00, MAS NÃO FOI POSSÍVEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 2.500,00, POIS FOI ENCAMINHADO VIA PIX. O REQUERENTE ALEGA QUE O REQUERIDO SE RECUSA EM CANCELAR O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, QUE EXISTE UM VALOR DE R$ 16.400,00 BLOQUEADO EM SUA CONTA CORRENTE. MENSALMENTE O REQUERIDO DEBITA O VALOR DE R$ 778,47, REFERENTE AO EMPRÉSTIMO QUE NÃO FOI POR ELE CONTRATADO. ASSIM REQUER A CONDENAÇÃO DO BANCO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N°0107-50021-23-018894-00, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, PERMISSÃO DE ACESSO AO VALOR BLOQUEADO EM SUA CONTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, POR FORÇA DOS VALORES DESCONTADOS DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E EM CONSEQUÊNCIA, DECRETOU A ANULAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N° 0107-50021-23.018894-00 EM NOME DO AUTOR JUNTO A PARTE REQUERIDA. DETERMINOU QUE O REQUERIDO PROCEDA COM A BAIXA DEFINITIVA NO REFERIDO INSTRUMENTO, SENDO AUTORIZADO O ACESSO AO VALOR DE R$16.400,00 QUE PERMANECE BLOQUEADO NA CONTA DO REQUERENTE. CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS NA RESTITUIÇÃO À PARTE AUTORA, NA FORMA SIMPLES, DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA BANCÁRIA. CONDENOU A PARTE REQUERIDA, POR FIM, AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00.

RECURSO INOMINADO DA PARTE DEMANDADA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM CONSIDERADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ESTELIONATO. AUTOR QUE, INDUZIDO A ERRO POR FALSÁRIO, AUTORIZA DISPOSITIVO ALHEIO PARA MOVIMENTAR CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX EM VALOR MANIFESTAMENTE ATÍPICO, EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA E RISCO DO EMPREENDIMENTO. CASO EM QUE A PARTE AUTORA, APÓS RECEBER MENSAGEM DE TEXTO INFORMANDO COMPRAS SUSPEITAS NA SUA CONTA BANCÁRIA, ACESSA O LINK ENVIADO POR FRAUDADORES E, POSTERIORMENTE, AUTORIZA DISPOSITIVO ALHEIO EM CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA DO BANCO RÉU. CARACTERIZAÇÃO DE GOLPE POR MEIO DE "SMISHING". APÓS VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO DE TERCEIRO, OCORRE TRANSAÇÃO VIA PIX EM DETRIMENTO DA VÍTIMA. EMBORA O AUTOR TENHA CORROBORADO PARA A PERPETRAÇÃO DO GOLPE, A INSTITUIÇÃO NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER DE SEGURANÇA E DEVE ASSUMIR AS CONSEQUÊNCIAS DO RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO, NA MEDIDA EM QUE PERMITIU A MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, QUE FOI FRAUDULENTAMENTE PERSONIFICADO POR TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO SMS.

VERIFICADO QUE AS OPERAÇÕES FORAM CONCRETIZADAS POR TERCEIRO, SEM A AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, TENDO ELE OBTIDO DA VÍTIMA O ACESSO A SUA CONTA UTILIZANDO SOLERTEMENTE DE EXPEDIENTE ILÍCITO. DESTARTE, BASTA A CARACTERIZAÇÃO DE QUE NÃO FOI O CONSUMIDOR, MAS TERCEIRO FALSÁRIO, O AUTOR DAS MOVIMENTAÇÕES, PARA ASSEGURAR A REPARAÇÃO DO DANO, PELA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO VULNERÁVEL DOS RISCOS DO NEGÓCIO. ACATAR UMA ORDEM DE QUEM SE PASSA INDEVIDAMENTE PELO USUÁRIO É FORTUITO INTERNO, E NÃO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)